Tribunal: STF
Processo: HC 198911
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa, pois ”deixou de apreciar a ilegalidade praticada contra o Paciente, ou seja, deixou de apreciar matéria passível de ser conhecida de ofício”, relacionada “ato pelo qual as instâncias inferiores condenaram o Paciente, ou seja, não entregar a documentação solicitada pela Autoridade Fazendária não pode ser capitulada como crime, haja vista que ninguém é dado o dever de se autoincriminar.”
    À vista de tais argumentos, pugna seja “recebido e provido o presente recurso, para o fim de suprir a omissão acima delineada, e, se assim entender, emprestar efeitos infringentes ao presente recurso para na forma do art. 5º, XXXV, da CR/88; art. 654, §2º do CPP e art. 193, II, do RISTF, reconhecer que o Paciente agiu acobertado pelo inciso LXIII do art. 5º, da Constituição Federal - Princípio da nemo tenetur se detegere.”
    É o relatório. Decido. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que, além de não ser possível reexaminar, em habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade do RESP, não se visualizava, in casu, a existência de ilegalidade, aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão de ordem ex officio.
    Na hipótese em exame, além do óbice noticiado, que inviabiliza o conhecimento do writ, não há plausibilidade jurídica na matéria de fundo pelo impetrante articulada, como aliás, bem explanou, no ponto, o Tribunal de Origem:
          “Quanto `a alegação defensiva de que o acusado não apresentou a referida documentação, proque teria direito a não autooincriminação, ou ainda, que a sua conduta tem natureza extrapenal, o Promotor de Justiça, em contrarrazões de recurso pontuou, às fls. 446 que:
          E, venia concessa, acolher a alegação do réu, de que o Fisco não pode exigir os livros e que ele tem direito de sonegar informações equivale a afirmar que o acusado poderia destruir provas.
    A omissão na apresentação dos livros e documentos fiscais equivale à sonegação do documento definida no art. 305 do Código de Processo Penal (sic).
          Não é lícito ao contribuinte destruir, omitir, sonegar os livros fiscais, porque, com isso, impede a ação de fiscalização. 
          E, note-se, a entrega dos livros assim como o acesso a eles no interior das empresas é direito que tem a Administração Pública, não sendo lícito ao contribuinte impedir ou embaraçar tal ação. 
    Não há como acolher a alegação do douto advogado a respeito nem da nulidade da sentença nem do direito que acredita que seu constituinte tinha de sonegar do Fisco os livros, porque o contrário seria autroincriminação a que não estava obrigado.
    Por outro lado, também não socorre o réu nem a alegação de que sua conduta não configura crime, porque há punição de natureza extrapenal, nem a de que ignorava que seu comportamento configurava crime. 
    Este último argumento é bem refutado com a simples aplicação do art. 21 do Código Penal, já que a ninguém é dado se aproveitar da alegação de que ignora a existência da lei.
    E, note-se, não há nem traço de possibilidade de que o acusado, empresário estabelecido há longa data no ramo, tenha se equivocado sobre suas responsabilidades e sobre as consequências da omissão.” (eDOC.08, p.03).
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente